Tribunal: TJSP
Processo: 2219902-57.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Taquaritinga. Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de Taquaritinga. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão Administrativa do Município.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Município de Taquaritinga. Lei Municipal no 4.556, de 27 de novembro de 2018, que dispõe sobre a leitura e disponibilidade da Bíblia nas escolas públicas e privadas do Município de Taquaritinga. 1) Norma de iniciativa parlamentar. Legislação que, ao estabelecer obrigações ao Executivo e a seus servidores, interfere na gestão Administrativa do Município. Desrespeito ao princípio da Reserva da Administração e, como consequência, ao princípio da Separação dos Poderes. Inteligência dos artigos 5o e 47, incisos II, XI e XIV, ambos da Carta Paulista, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da mesma Carta. 2) Matéria disposta na norma que caracteriza subvenção do Estado à religião cristã. Afronta à laicidade do Estado e aos princípios da igualdade, finalidade e interesse público. Inteligência dos artigos 5o, caput, e art. 19, inc. I, ambos da Constituição Federal, aplicáveis ao Município, por força do artigo 144 da Constituição Estadual, bem como do art. 111 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade declarada.

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.